Tribunal: TJES
Processo: 0001001-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Injúria
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001001-08.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CELESTINO BERNARDO ABRAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS
E AMEAÇA
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA.
ART. 147, CP. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ART. 129, § 13, CP.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE.
BIS IN IDEM
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. Reforma da dosimetria do art. 147, do CP para neutralizar a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, uma vez que foram utilizadas fundamentações inidôneas para valorá-las negativamente, bem como para afastar a agravante da reincidência.

3. Modifica-se a dosimetria do art. 129, § 13, do CP, eis que a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria uma situação de bis in idem.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que
“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO CELESTINO BERNARDO ABRÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crimes do art. 129, § 13º, e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação; a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; e a concessão de benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de apelação criminal interposta por

PAULO CELESTINO BERNARDO ABRÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crimes do art. 129, § 13º, e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação; a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; e a concessão de benefício da gratuidade da justiça.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Do mérito

Infere-se da denúncia que, no dia 29/01/2022, em Serra/ES, o réu Paulo Celestino Bernardo Abrão causou lesões corporais na vítima Andreia Soares, sua companheira, bem como ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave.

Observa-se que o art. 129, § 13, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de uma mulher, em virtude de sua condição do sexo feminino, nos termos do art. 121, § 2º-A, do CP.

Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, o qual atestou a presença de escoriações no antebraço direito e equimoses no olho direito e no lado esquerdo do torso, bem como pela prova oral produzida perante a autoridade policial e em audiência de instrução e julgamento.

Verifica-se que a vítima, quando ouvida perante a autoridade judicial, narrou que o acusado lhe deu vários socos, tendo a derrubado no chão, sendo que, para se defender, ela lhe agrediu com um pedaço de pau. A vítima disse ainda que foi ameaça, eis que o réu disse que a “pegaria”, o que lhe deixou com medo.

Já o policial que atendeu a ocorrência salientou que, ainda que não tenha presenciado a ameaça e as agressões, constatou, ao chegar ao local, que a vítima possuía uma equimose em um dos olhos.

Por sua vez o réu, em seu interrogatório, negou a prática da ameaça, aduzindo que foi a vítima quem lhe agrediu primeiro e que ele somente lhe deu um soco para se defender.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Sendo assim, uma vez que a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas, contata-se que as condutas do réu se amoldam aos crimes tipificados nos art. 129, § 13, e art. 147, do Código Penal, tendo este concorrido para a sua realização.

Da dosimetria

Insurge-se o apelante contra a dosimetria pleiteando a fixação da pena no mínimo legal.

Art. 147 do Código Penal

Vê-se que a dosimetria foi realizada na sentença:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147 do Código Penal, é de detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's) a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstancias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in Penal Comentado p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião” (Adaito Dias Tristão, in Criminal - Pratica de Aplicação da Pena e Medida de Segurança p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exarcebada na prática do delito: a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base. pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 25200 7/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2 1/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês de detenção.

Inexistem atenuantes. Reconheço duas agravantes, quais sejam, as previstas no art. 61, I e II, alínea “f”, do CP e devido a isso, agravo a pena em 15 dias e fixo em 01 mês e 15 dias de detenção.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 01 mês e 15 dias de detenção.

Dessa forma, impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, uma vez que, quanto às duas primeiras, foram utilizadas fundamentações inidôneas para valorar negativamente essas circunstâncias, vez que foram empregados elementos inerentes ao tipo penal, já no que tange às consequências do crime, têm-se que o abalo emocional da vítima não restou comprovado nos autos.

Por essa razão, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Ausentes atenuantes.

Mantém-se o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, afastando-se, contudo, a agravante da reincidência, de modo a estabelecer a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena intermediária de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, para cada crime de ameaça cometido pelo acusado.

Art. 129, § 13, do Código Penal

Observa-se a dosimetria realizada na sentença:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, é de reclusão de 01 (um) a 4 (quatro) anos.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's) a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstancias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in Penal Comentado p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião” (Adaito Dias Tristão, in Criminal - Pratica de Aplicação da Pena e Medida de Segurança p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exarcebada na prática do delito: a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base. pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 25200 7/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2 1/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 ano de reclusão.

Inexistem atenuantes. Reconheço duas agravantes, quais sejam, as previstas no art. 61, I e II, alínea “f”, do CP e devido a isso, agravo a pena em 02 meses e fixo em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 01 ano e 02 meses de reclusão.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Constata-se ainda que o art. 129, § 13, do Código Penal se amolda ao contexto em que a prática das lesões corporais se dá “
por razões da condição do sexo feminino
”, sendo estas definidas no art. 121, § 2º-A, do Código Penal, como se pode verificar:

Art. 61.
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma da lei específica;

Art. 121.
Matar alguém:

§ 2o-A Considera-se que há razões de
condição de sexo feminino quando o crime envolve
:

I -
violência doméstica e familiar
;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 13. Se a lesão for praticada
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Assim, nota-se que a incidência da respectiva agravante se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria em uma situação de
bis in idem
. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A).

4. Na lição de Cleber Masson, "é importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio, mas, enquanto aquele se baseia em razões da condição de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra a mulher.

Exemplificativamente, se uma mulher matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito está configurado femicídio, mas não feminicídio" (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, 8ª edição ed. rev. e ampl., São Paulo: Método, 2015, pág. 43). 5. No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica.

6.
Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 13 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Por essa razão, ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torna-se definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Do regime inicial de cumprimento de pena

Verifica-se que a pena imposta ao réu restou fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, quanto ao crime de ameaça, de maneira que se mantém o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da mesma forma, no que tange à condenação pelo crime de lesões corporais em 01 (um) ano de reclusão, também se mantém o regime inicial no aberto.

Da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima

Requer ainda o apelante que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, alegando que não houve a comprovação de que a vítima teve a sua moral abalada e que o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

Do benefício da gratuidade da justiça

Quanto ao requerimento de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

D
O
U
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir as penas dos crimes do art. 129, § 13, do Código Penal para
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e do art. 147 do Código Penal para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.